Tribunal: TJES
Processo: 5002374-04.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002374-04.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: VALERIA SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. PRECEDENTES DO STF E TJES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA contra sentença que, em ação condenatória, reconheceu a nulidade da contratação temporária sucessiva e condenou o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de 01/02/2019 a 25/07/2023. O apelante sustenta a legalidade dos contratos temporários e a inaplicabilidade da CLT ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária sucessiva da autora, sem a devida comprovação de excepcionalidade, configura nulidade e gera direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária de servidores pela administração pública deve atender aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo exigida a demonstração da necessidade temporária e excepcional do serviço.

4. A sucessiva renovação de contratos temporários da autora, desde 1995, sem justificativa concreta da excepcionalidade, caracteriza burla ao concurso público e impõe a nulidade dos pactos.

5. A nulidade da contratação não impede o direito ao FGTS, conforme entendimento do STF (Tema 612, RE 765.320) e do TJES (Súmula 22 e IRDR 100160043319), que garantem ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS nos casos de contratação irregular pela administração pública.

6. O Município de Ibatiba não comprovou a existência de motivos excepcionais para a renovação contínua dos contratos, reforçando a nulidade das contratações e o direito da autora ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renovação sucessiva de contratos temporários, sem justificativa concreta da excepcionalidade, caracteriza burla ao concurso público e acarreta a nulidade dos pactos.

2. A nulidade da contratação temporária não afasta o direito do trabalhador ao recolhimento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990 e precedentes vinculantes do STF e TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE IBATIBA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba que, em sede de “ação condenatória de pagamento de FGTS”

ajuizada por
VALERIA SOARES RODRIGUES,
julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o ente público ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de 01/02/2019 a 25/07/2023.

Em seu recurso (ID 12029508),
MUNICIPIO DE IBATIBA
argumenta que a contratação temporária seguiu os ditames legais, em especial a Lei Municipal, o que afasta a possibilidade de incidência da CLT.

Contrarrazões (ID 12029511) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Aduz a autora que foram celebrados sucessivos contratos temporários com o
MUNICIPIO DE IBATIBA
, desde 1995, para ocupar a função de Professor em designação temporária, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade dos pactos, para condenar o ente público ao recolhimento das verbas devidas a título de FGTS.

Assim, a despeito de
VALERIA SOARES RODRIGUES
ter indicado na inicial (ID 12029490) que possui vínculo com a municipalidade desde 08/05/1995, requereu o reconhecimento de nulidade apenas dos últimos 5 contratos temporários, firmados a partir do ano de 2019, sendo este o lapso temporal objeto da pretensão.

Senão, vejamos excerto correspondente ao referido período, extraído da declaração de tempo de serviço, expedida pela própria Prefeitura Municipal de Ibatiba (ID 12029493):

PROFESSOR PEB AI II - Início: 01/02/2019 - Término: 20/12/2019;

PROFESSOR PEB AI II - Início: 03/02/2020 - Término: 31/12/2020;

PROFESSOR PEB AI II - Início: 01/02/2021 - Término: 22/12/2021;

PROFESSOR PEB AI II - Início: 02/02/2022 - Término: 25/07/2023;

Como visto, a autora firmou pacto temporário com a administração pública que foi renovado sucessivas vezes, sem demonstração concreta da excepcionalidade da contratação, indo de encontro ao disposto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, devendo ser considerado nulo.

Neste ponto, ressalto que, para além dos períodos objeto da pretensão autoral, a documentação acostada demonstra que o ente público realmente procedeu reiteradas renovações da contratação temporária desde 1995.

Isto é, há registro das seguintes contratações para professora - com os respectivos início e término (ID 12029493): 08/05/1995 - 31/12/1995; 09/09/1996 - 31/12/1996; 01/10/1996 - 11/11/1996; 25/08/1997 - 08/09/1997; 01/06/1998 - 31/12/1998; 19/04/1999 - 16/08/1999; 01/04/2001 - 31/12/2001; 04/03/2002 - 31/12/2002; 10/03/2003 - 31/12/2003; 01/03/2004 - 31/12/2004; 25/04/2005 - 31/12/2005; 15/02/2006 - 31/12/2006; 05/02/2007 - 31/12/2007; 02/07/2008 - 31/12/2008; 12/02/2009 - 31/12/2009; 10/02/2010 - 31/12/2010; 16/02/2011 - 31/12/2011; 06/02/2012 - 31/12/2012; 01/03/2013 - 31/12/2013; 03/02/2014 - 31/12/2014; 02/02/2015 - 31/12/2015; 15/02/2016 - 23/12/2016; 14/02/2017 - 22/12/2017; 01/02/2018 - 21/12/2018.

Por conseguinte, há clara situação em que o ente público procedeu renovação de contratação temporária por quase 20 (vinte) anos, em ofensa ao princípio de acesso ao cargo público por meio de concurso, haja vista que a apelada foi sendo contratada de forma temporária para exercer a mesma função logo após o encerramento da avença anterior.

Ora, as contratações não foram realizadas em circunstâncias efetivamente excepcionais, mas adotadas como padrão pelo ente municipal, que ao invés de realizar concurso público para suprimento da vaga, permaneceu efetivando contratação temporária de professor por muitos anos.

Outrossim, sobreleva acentuar que o
MUNICIPIO DE IBATIBA
não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar os motivos excepcionais e emergenciais que justificariam as contratações, o que afasta a alegação de que estas foram constitucionais ou mesmo que não afrontaram o princípio de acesso ao cargo público por meio de concurso.

Portanto, resta demonstrado que a duração dos contratos temporários se deu de forma excessiva, em violação à Constituição Federal e às leis de regência, o que enseja a nulidade dos atos de contratação indicados na exordial, atraindo à autora o direito de receber a verba de FGTS pelo período laborado.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no mesmo sentido adotado na sentença, isto é, de que a nulidade da contratação temporária conduz ao pagamento das verbas devidas a título de FGTS. Senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Outro não é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se depreende do seguinte enunciado sumular:

SÚMULA 22

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Ademais, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, este TJES fixou o seguinte entendimento:

[...] 8. Tese fixada:
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Dessa feita, as provas contidas nos autos revelam a incidência dos precedentes mencionados, uma vez que restou constatada a nulidade da contratação realizada pelo ente público, cabendo a condenação ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS.

Ao analisar caso similar, de contratação temporária de professor, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adotou o mesmo posicionamento que estou a externar:

[...] 5. Nesse sentido,
este Sodalício assentou que “conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de ‘professora’, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público
(art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso. [...] (TJ/ES. APELAÇÃO CÍVEL nº 0000095-77.2020.8.08.0051. Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Data de Julgamento: 20/07/2023)

[...] 1.
A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo ente federado para suprir a necessidade de quantitativo de professores da rede pública de ensino no período de 2009 a 2015, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. Precedentes
. [...] (TJ/ES. APELAÇÃO CÍVEL nº 0001265-21.2019.8.08.0051. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de Julgamento: 15/08/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença que
julgou procedente a pretensão autoral e condenou o ente público ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de 01/02/2019 a 25/07/2023.

A despeito do não provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC), haja vista que não houve condenação na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/03/2025 às 10:29:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56113325032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.